Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Após publicado o Acórdão (id 56823201), o patrono da parte apelante informou renúncia ao mandato outorgado. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia na forma do artigo 112 do CPC (ID 57620028). Excluam-se os nomes dos procuradores renunciantes. Observe-se o pedido de habilitação do novo patrono constante do id 58119961. Após, prossiga o feito em seus ulteriores termos. Brasília, 23 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator